Tribunal: TJMT
Processo: 1002094-95.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002094-95.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE CARLOS LEMOS DOMINGOS - CPF: 138.700.171-04 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1002094-95.2025.8.11.9005.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

AGRAVANTE:
JOSÉ CARLOS LEMOS DOMINGOS.

AGRAVADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
12 a 16/3/2026.

Ementa
: DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACESSO A SERVIÇO DE SAÚDE NO SUS. CONSULTA EM NEFROLOGIA. PACIENTE IDOSO COM INFECÇÃO URINÁRIA RECORRENTE. DEMORA EXCESSIVA NA FILA DE REGULAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO ATENDIMENTO ELETIVO. INEFETIVIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA DIANTE DE ESPERA SUPERIOR AO PRAZO RAZOÁVEL. PARECER DO NAT FAVORÁVEL AO AGENDAMENTO COM BREVIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer voltada à disponibilização de consulta em nefrologia – adulto, no âmbito do Sistema Único de Saúde. O agravante, idoso de 72 anos, portador de infecção urinária recorrente (CID N39.0), sustenta que a consulta especializada foi solicitada no SISREG em 30/06/2025 e permanece pendente há mais de 170 dias, sem previsão de atendimento, apesar da indicação médica. O juízo de origem indeferiu a tutela por entender ausente a urgência, diante da classificação do procedimento como eletivo (risco azul) e da inexistência de enquadramento como urgência ou emergência segundo parâmetros do Conselho Federal de Medicina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a demora excessiva na disponibilização de consulta especializada no SUS, ainda que classificada administrativamente como atendimento eletivo, caracteriza perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência para garantia do direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como direito fundamental e impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4.

A necessidade de avaliação por especialista em nefrologia encontra respaldo em documentação médica e em parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que reconhece a existência de solicitação pendente no sistema de regulação e recomenda o agendamento da consulta com brevidade.

5.

A classificação administrativa do procedimento como eletivo não afasta a obrigação estatal de garantir sua realização em prazo razoável, sob pena de esvaziamento da efetividade da política pública de saúde.

6.

A espera superior a 170 dias para realização da consulta ultrapassa parâmetro de razoabilidade reconhecido pelo Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ, evidenciando a inefetividade do serviço público no caso concreto.

7.

A condição de pessoa idosa do paciente e o quadro clínico de infecção urinária recorrente reforçam o risco de agravamento do estado de saúde diante da demora no atendimento especializado.

8.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, cabendo ao Poder Judiciário determinar o cumprimento da obrigação de forma conjunta quando necessário para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A classificação administrativa de procedimento como eletivo não impede a concessão de tutela de urgência quando a demora excessiva no atendimento compromete a efetividade do direito fundamental à saúde.

2.

A espera superior ao prazo razoável para consultas especializadas no SUS caracteriza perigo de dano e autoriza a intervenção judicial para assegurar o acesso ao serviço de saúde.

3.

Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, podendo o Poder Judiciário impor a obrigação de forma conjunta para garantir atendimento célere ao paciente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; Lei nº 10.741/2003, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Carlos Lemos Domingos contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da ação “ordinária” de obrigação de fazer nº 1079925-71.2025.8.11.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para disponibilização de consulta em nefrologia – adulto, com médico especialista da rede pública.

O agravante, idoso de 72 anos, alega ser portador de quadro de infecção urinária com frequência (CID N39.0), conforme documentação médica e espelho de regulação do SISREG.

Sustenta que a consulta foi solicitada em 30/06/2025, estando pendente há mais de 170 dias, sem previsão de atendimento, apesar da necessidade de avaliação especializada.

O Juízo singular indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que não restou demonstrada a urgência necessária, nos termos do art. 300 do CPC, especialmente porque o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) não reconheceu a alegação de urgência conforme definição de Urgência e Emergência do Conselho Federal de Medicina, e o espelho de regulação no SISREG III classificou o procedimento como risco azul, atendimento eletivo.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada colide com os princípios e requisitos processuais e lhe imputa grave prejuízo, devido ao risco de danos irreversíveis
à
sua saúde, caso não seja fornecido o tratamento adequado.

Ao final, requer a concessão da tutela antecipada pleiteada e, no mérito, a reforma da decisão agravada, determinando aos agravados que disponibilizem a consulta em nefrologia – adulto – com médico especialista da rede pública, assim como a continuidade do tratamento, caso necessário.

Concedida a antecipação recursal pleiteada (ID 338582885), foi determinado por este
Juízo que
os agravados, de forma solidária, disponibilizassem ao agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, consulta em nefrologia – adulto, com médico especialista da rede pública de saúde, bem como a continuidade do tratamento caso necessário, sob pena de bloqueio de verbas públicas para custeio do procedimento na rede privada.

O município de Cuiabá apresentou contrarrazões (ID 339442373), sustentando que: a) o procedimento é de média complexidade, conforme Tabela SIGTAP; b) a responsabilidade primária é do Estado de Mato Grosso, conforme Tema 793 do STF; c) eventual bloqueio deve recair prioritariamente sobre as contas estaduais.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta (ID 340420893), alegando que: 1) ausentes os requisitos para antecipação da tutela de urgência; 2) não há demonstração inequívoca de urgência; 3) a responsabilidade primária é do ente municipal, conforme parecer do NAT; e 4) o direcionamento deve observar as regras de repartição de competências.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 341967384),
manifestou-se
pelo provimento do agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para disponibilização de consulta em nefrologia – adulto ao agravante, idoso de 72 anos, portador de quadro de infecção urinária com frequência.

O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal de 1988 em seus artigos 6º e 196, sendo dever do Estado (em sentido amplo) assegurar a todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

No caso concreto, o agravante é pessoa idosa, com 72 anos, portador de infecção urinária recorrente (CID N39.0), conforme documentação médica e espelho de regulação do SISREG, necessitando de consulta especializada em nefrologia para avaliação e tratamento adequado.

A solicitação da consulta foi devidamente registrada no sistema de regulação (SISREG) em
30/06/2025
, sob o código 609470011, estando pendente há mais de 170 dias, sem previsão de atendimento.

O parecer técnico do NAT (ID 338181382, pág. 38/40) foi favorável ao pleito do agravante, reconhecendo que: "
A CONSULTA EM NEFROLOGIA - ADULTO foi regulada na data: 30/06/2025, Atendimento Eletivo, SOLICITAÇÃO / PENDENTE / FILA DE ESPERA, conforme SISREG" e que "na PPI do município de Cuiabá tem pactuada a consulta em nefrologia, conforme planilha de pactuação
".

Mais ainda, o NAT concluiu que: "
Diante do exposto, considerando que o paciente, idoso, 72 anos, apresenta quadro de disuria e infecção urinária com frequência (pág.23) e considerando a indicação para avaliação e conduta da especialidade em nefrologia, sugere-se pelo agendamento da consulta do pleito com brevidade
"

Portanto, resta evidenciada a plausibilidade do direito alegado pelo agravante, uma vez que: a) o direito à saúde é constitucionalmente assegurado; b) a necessidade da consulta especializada está comprovada por documentação médica; c) o procedimento está previsto e pactuado no SUS; e d) o parecer técnico do NAT é favorável ao agendamento com brevidade.

O magistrado singular indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que não restou demonstrada a urgência necessária, especialmente porque o parecer do NAT não reconheceu a alegação de urgência conforme definição de Urgência e Emergência do Conselho Federal de Medicina, e o espelho de regulação no SISREG III classificou o procedimento como risco azul, atendimento eletivo.

Todavia, não assiste razão à decisão agravada.

A classificação administrativa de um procedimento como "
eletivo
" ou "
não urgente
" não afasta,
por si só
, a necessidade de sua realização em prazo razoável, sob pena de comprometimento da saúde do paciente e violação do direito fundamental à saúde.

O Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça estabelece parâmetro objetivo para aferição da razoabilidade do prazo de espera:

ENUNCIADO Nº 93
– Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas
, considera-se
inefetiva
essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a
excessiva
espera do paciente por
tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames
, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos
. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023) (grifei).

No presente caso,
o agravante aguarda há mais de 170 dias pela consulta especializada
, ultrapassando
em muito
o prazo razoável estabelecido pelo referido enunciado, o que evidencia a inefetividade da política pública de saúde no caso concreto.

A demora excessiva no atendimento caracteriza o perigo de dano, uma vez que: a) o agravante é idoso, com 72 anos, grupo etário que demanda atenção especial; b) apresenta quadro de infecção urinária recorrente, que pode evoluir para complicações mais graves; c) a ausência de avaliação especializada impede o diagnóstico adequado e a definição do tratamento apropriado; e d) o próprio NAT sugeriu o agendamento da consulta com brevidade.

Conforme mencionado, o parecer do NAT destacou o seguinte:

"
considerando que o paciente, idoso, 72 anos, apresenta quadro de disuria e infecção urinária com frequência (pág.23) e considerando a indicação para avaliação e conduta da especialidade em nefrologia, sugere-se pelo agendamento da consulta do pleito com brevidade
".

A condição de idoso do agravante, por si só, já lhe confere prioridade no atendimento, conforme estabelecido pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), que em seu artigo 15, assegura atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde:

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente as pessoas idosas.

Portanto, resta caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a demora excessiva no atendimento pode agravar o quadro clínico do agravante, comprometendo sua saúde e qualidade de vida.

Quanto à responsabilidade pelo fornecimento da consulta especializada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793 de Repercussão Geral), fixou a tese de que:

"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

No caso em análise, embora o parecer do NAT informe que "
na PPI do município de Cuiabá tem pactuada a consulta em nefrologia, conforme planilha de pactuação
", considerando a urgência da situação e a necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, a obrigação deve ser imposta de forma solidária aos agravados, sem direcionamento específico, permitindo que o agravante obtenha o atendimento necessário da forma mais célere possível.

No presente caso,
a solidariedade entre os entes públicos justifica-se pela necessidade de assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde
, evitando que discussões sobre competência administrativa retardem ainda mais o atendimento ao agravante.

Dessa forma, a decisão liminar proferida no ID 338582885 merece ser ratificada e confirmada, uma vez que: 1. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano; 2. O agravante aguarda há mais de 170 dias pela consulta, ultrapassando o prazo razoável estabelecido pelo Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ; 3. O parecer do NAT foi favorável ao agendamento com brevidade; 4. A condição de idoso do agravante demanda atenção especial e prioridade no atendimento; e 5. A responsabilidade solidária dos entes públicos justifica a imposição da obrigação de forma conjunta.

Por essas razões, conheço do agravo de instrumento, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e ratificar a decisão liminar proferida no ID 338582885, determinando que os agravados, de forma solidária, disponibilizem ao agravante José Carlos Lemos Domingos, no
prazo de 15 (quinze) dias
, consulta em nefrologia – adulto, com médico especialista da rede pública de saúde, conforme solicitação médica, bem como a continuidade do
tratamento,
caso necessário,
sob pena de bloqueio de verbas públicas para custeio do procedimento na rede privada
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026